Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-55.2021.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002236-55.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENIVON NUNES DIAS - CPF: 021.172.861-60 (RECORRENTE), THAINA CAROLINE ZEMOLIN - CPF: 060.233.361-08 (ADVOGADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), MARIO SERGIO LIMA GOMES - CPF: 037.491.071-57 (ASSISTENTE), MAYCON DOUGLAS ARAUJO DE SOUZA - CPF: 041.317.251-18 (ASSISTENTE), RAYSSA KIMBERLI BARBOSA MARTINELLI - CPF: 044.446.821-83 (ASSISTENTE), ADENIVALDO DE MOURA DORNES - CPF: 049.893.301-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – 1. PEDIDOS SUCESSIVOS DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU AMEAÇA – TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE PELA EMBRIAGUEZ – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EMBRIAGUEZ COMPLETA E ACIDENTAL NÃO COMPROVADA DE MODO INEQUÍVOCO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI
– 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 DA TCCR/TJMT – 3. PLEITOS RELATIVOS A DOSIMETRIA PENAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – INÓCUA A DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA ATINENTE À APLICAÇÃO DA PENA QUE NÃO AQUELAS ABARCADAS PELO ART. 413, §1o DO CPP – PRONÚNCIA MANTIDA – DESPROVIDO O RECURSO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos compromissados ratificados em juízo, à mingua de imediata comprovação daquelas teses subsidiárias, impõe-se manter o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

2.

Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, como na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

3.

É patente a ausência de interesse quanto à discussão do patamar de eventual pena a ser imposta, estranha àquelas disposições do art. 413, §1o do CPP, estando o feito na fase da pronúncia
, pois inexiste
veredicto condenatório que autorize a cominação de pena privativa de liberdade em desfavor do réu.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: RENIVON NUNES DIAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RENIVON NUNES DIAS
em face da r. decisão registrada no ID 174368228, proferida
pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n.o
1002236-55.2021.8.11.0044, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 174368233, a defesa alega a insuficiência das provas amealhadas aos autos, para então pugnar pela
impronúncia
, firme na
ausência de dolo
na conduta imputada ao réu; secundada pela
absolvição sumária
, reputando pertinente a incidência da
excludente de culpabilidade do art. 28, § 1o, do CP
, atinente à embriaguez, ou ainda pela
desclassificação
para o delito de constrangimento ilegal ou ameaça
.

No mais, reputa
manifestamente improcedente a qualificadora atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, razão pela qual pleiteia seja afastada; bem como tece considerações acerca de eventual pena a ser imposta, acaso acolhida a tese desclassificatória.

As contrarrazões são vistas no ID 174368240, nas quais o órgão ministerial rechaça as teses defensivas e se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 174368242, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 176751166, adotou
per relationem
os argumentos das contrarrazões e opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 174368238), fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e quando ao meio processual escolhido, ainda que tenha sido arguida a incidência do princípio da fungibilidade em sede das contrarrazões ministeriais, é de se ver que a referência nominal à interposição de
“apelação”
no ID 174368233, consiste em
mero
erro material
, porquanto evidentemente fundado o recurso no art. 581, inc. IV do CPP [que trata das hipóteses de interposição de recurso em sentido estrito], impugnando decisão de pronúncia, cujo teor das razões recursais circunda a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação ora almejadas.

Dessarte, e sem maiores delongas, o recurso mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
RENIVON NUNES DIAS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos autos que, no dia 05 de junho de 2021, por volta das 13h, na Rua Paraná, Centro, no município de Gaúcha do Norte, comarca de Paranatinga/MT, o ora apelante, consciente e voluntariamente, com nítida intenção homicida, mediante emboscada, tentou ceifar a vida de
Adenivaldo de Moura Dornes
, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na reação da vítima, logrando desarmar o réu.

Depreende-se da exordial que o acusado se dirigiu à residência da vítima com uma espingarda e ficou esperando para atacá-la de surpresa. Ao passar, o ofendido percebeu que
RENIVON
iria atirar, razão pela qual investiu contra o acusado, conseguindo segurar o cano da arma, ínterim no qual entraram em luta corporal e a vítima conseguiu desarma-lo.

Por tal fato
RENIVON NUNES DIAS
foi denunciado e
pronunciado
como incurso nas sanções do
art.
121, §2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II do CP
.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

A teor do relatado, as razões recursais, resumidamente, veiculam as teses de que não restou suficientemente demonstrado nos autos o
animus necandi
que é imputado ao recorrente, pelo contrário, as provas constantes do feito dariam conta de que, estando consideravelmente embriagado,
“em momento algum agrediu a vítima ou colocou a sua vida ou integridade física em risco, devendo o delito imputado ser desclassificado para constrangimento ilegal ou ameaça previstos no art. 146,§1o e 147 do CP” sic
ID 174368233 - Pág. 8.

Malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera quaisquer das teses defensivas.

Isto porque, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à
mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do CPP.

Nessa conjuntura, a
materialidade delitiva
encontra-se delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução penal, a exemplo do boletim de ocorrência de ID 174364788 - Pág. 2/4, do termo de exibição e apreensão visto no ID 174364788 - Pág. 6; do auto de exame de eficiência de arma de fogo de Id 174364788 - Pág. 33/34, assim como do laudo pericial de ID 174364794, concluindo pela eficiência da arma e da munição apreendida, além das provas testemunhais angariadas na fase policial e na primeira etapa judicial, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do crime.

Com relação aos
indícios de autoria
, malgrado os judiciosos argumentos defensivos, verifica-se que a prova testemunhal jungida aos autos reúne indicativos suficientes em desfavor do recorrente, de modo que se revela inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Das oportunidades em que foi ouvido, é certo que o réu permaneceu silente na fase policial (ID 174364788 - Pág. 19) e, em juízo, sustentou a versão de que apenas foi surpreendido pela investida da suposta vítima, que lhe agarrou pela mochila na qual transportava a arma apreendida (a ser utilizada em uma caça), sem, contudo, discutirem ou entrarem em luta corporal, apenas a tentativa de reaver o armamento.

Ainda assim, denota-se a presença de
indícios
suficientes
de seu possível envolvimento na empreitada criminosa a partir das declarações prestadas pela vítima
Adenivaldo de Moura Dornes
e de sua esposa à época do fato,
Rayssa Kimberli Barbosa Martinelli,
que presenciou parte do ocorrido.

Por sinal, as declarações do ofendido desde a fase policial (ID 174364788 - Pág. 12 e ID 174368209) dão conta da aparente gratuidade da ação do recorrente em abordá-lo no momento em que saía de sua casa, chegando já com a arma mirada, e, ao perceber a aproximação do réu,
Adenivaldo
logo segurou o cano da espingarda. O ofendido ainda relata que, apesar da resistência do acusado, insistiu e logrou desarma-lo, quando então
RENIVON
se evadiu do local.

As declarações prestadas pela informante
Rayssa Kimberli Barbosa Martinelli
(ID 174364788 - Pág. 15 e ID 174368209) retratam o mesmo cenário, notadamente a aparente gratuidade da conduta e no ataque repentino, com destaque à parte por ela presenciada, consistente no entrevero mantido entre o réu e a vítima pela posse da arma, e na insistência do acusado em tê-la para si.

No mais, das testemunhas ouvidas em juízo, cumpre destacar os depoimentos prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência,
Maycon Douglas Araújo de Souza e Mario Sérgio Lima Gomes
,
uníssonos

em reafirmar a

versão apresentada pelo

ofendido e pela referida informante, destacando que o ilícito não se consumou pois o réu foi desarmado; elucidam ainda que, depois de preso, o réu declarou ter se desentendido com a vítima em momento anterior e
foi à sua procura com o intuito de alveja-la com arma de fogo
(ID 174368209).

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos,
não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, e muito menos pela absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as contradições existentes entre as declarações do réu e os demais elementos de convicção, notadamente a narrativa da vítima e as versões sustentadas pelas testemunhas, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não teve a intenção de matar a vítima e apenas tentou intimidá-la.

Da mesma forma, ainda que seja alegada a incidência da excludente de culpabilidade tratada no art. 28, §1o do CP, convém memorar que, além da questão ter sido pouco explorada pela i. defesa; à vista da mencionada prova testemunhal, o que se constata até o presente momento é a
inexistência de provas cabais de que a alegada embriaguez
declarada pelo réu, era completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, e não apenas parcial e voluntária, questionando-se se era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal,
notadamente quando o feito
sub judice
trata de hipótese de tentativa incruenta
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime, tal como se expos alhures.

E, nessa ordem de ideias, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida
na conduta imputada ao recorrente,
tampouco que é certa a excludente de culpabilidade
referida pela defesa técnica,
muito menos que a conduta deva ser prontamente desclassificada
.

Assim, e em suma, a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual também
constam evidências de que o increpado aparentemente teria agido imbuído de
animus necandi
e de que o ofendido apenas teve a vida preservada por circunstâncias alheias à vontade daquele
, isto é, porque logrou desarmar o acusado.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias;
e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Feitas tais considerações,
mantenho a pronúncia
do recorrente,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados
.

2.

Do almejado afastamento da qualificadora:

No que tange à vertente recursal acerca da manifesta improcedência da qualificadora referente ao
emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, entendo que
o reconhecimento quanto à presença desta não se mostra ilegal ou teratológico, resultando no insucesso da pretensão defensiva.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, conforme entendimento já uniformizado no âmbito deste e. Sodalício no
Enunciado Orientativo n.o 02,
aprovado pela TCCR/TJMT,

para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

No caso concreto, ao que se dessume da exordial acusatória e da r. pronúncia, o mencionado tipo penal derivado decorreu do fato
“de o réu ter ficado oculto e à espera da vítima no local dos fatos, e a surpreender com o ataque num momento em que aquela se

encontrava de costas, fechando um portão” sic
ID 174368228 - Pág. 4/5.

À vista da fundamentação expendida pelo d. magistrado
a quo
, os elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações apresentadas em juízo pela vítima
Adenivaldo
, bem como os já mencionados agentes públicos que atuaram no feito, dando conta da ação repentina do réu, que aparentemente aguardou
o momento mais propício para o ataque, quando
a vítima saía de sua casa, ocupada em passar com sua motocicleta pelo portão.

Logo, a despeito do arguido pela i. defesa, subsistem indicativos angariados sob o crivo do contraditório que permitem concluir ser plausível a alegação da aparente atuação do recorrente
de modo que possa ter dificultado as chances de defesa da vítima, defluindo na conclusão de que
a alardeada emboscada não é manifestamente improcedente
,
porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, conduzindo obrigatoriamente a submissão destes ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Com essas considerações,
mantenho a capitulação em que pronunciado o recorrente,
a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

3.

Das teses subsidiárias:

Noutro giro, quanto aos pleitos subsidiários referentes aos
aspectos da pena a ser imposta ao réu
, resta evidente a
ausência de interesse recursal
.

Isso porque, e sem delongas, em se tratando de impugnação a r. decisão de pronúncia, sequer há veredicto condenatório que autorize a cominação de pena privativa de liberdade em desfavor do réu, daí então se conclui ser inócua a discussão acerca de ficta dosimetria penal diante dos predicados ostentados pelo réu, a incidência de eventuais atuantes, do regime de cumprimento inicial da sanção, tampouco a possibilidade de substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos, consistindo em hipóteses estranhas àquelas dispostas no art. 413, §1o do CPP.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
RENIVON NUNES DIAS
, a fim de manter incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n.o 1002236-55.2021.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023